Tribunal: STF
Processo: Rcl 66597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antônia Euládia Souza Menezes contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo 0237401-72.2021.8.06.0001, por suposta desobediência aos paradigmas fixados nos Temas 136 e 339/RG e na Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] habilitada em requerimento administrativo processo Nº O4859604/2009 (VIPROC) de pensão previdenciária do instituidor FRANCISCO IVANI DOS SANTOS junto à Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Ceará, ingressou com o citado processo administrativo em meados de 2018, solicitando a implantação do benefício em virtude da sua condição de dependente do instituidor.



    Desde então, ocorreu a averiguação da condição de casada à época da abertura sucessória (fato gerador da instituição do benefício), bem como se a condição de viúva está vigente atualmente. Fato este que somente se eludiu administrativamente conforme os autos do Mandado de Segurança Cível n° 0053216-70.2020.8.06.0117 (sentença e parecer da PGE anexados aos autos) que concedeu a segurança ‘Para determinar à autoridade coatora que forneça, no prazo de 30 (trinta) dias, resposta ao pedido administrativo formulado pela impetrante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos Reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais)’.



    A Reclamante, devido a sua condição de vulnerabilidade/desconhecimento jurídico, não se habilitou como dependente do de cujus instituidor do benefício à época do sinistro, pensando que o presente benefício seria de forma absoluta e irrevogável em nome dos seus filhos menores que cuidava em nome do poder familiar. Por isto, somente foi implantado o benefício em nome dos filhos do casal.



    [...]



    A resposta do processo administrativo, Vossas Excelências, veio somente por meio de ordem judicial, demonstrando a total indiferença da Respeitável Procuradoria com a presente demanda (quase 3 anos para uma resposta de um processo administrativo, onde o mesmo não deve durar 60 dias). A justificada foi ‘evidências do rompimento da sociedade conjugal’, sendo utilizada, como base incontestável para PGE, o relatório de inspeção feita por Soldado PM (incompetente tecnicamente e incapaz formalmente para o feito) em endereço diferente do lar conjugal do outrora casal.



    [...]



    Por entender que a Reclamante não preenche os requisitos da pensão requestada, foi JULGADO IMPROCEDENTES, pelo Nobre Juízo de Piso, os pedidos formulados na inicial, sendo extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC, após trânsito em julgado. 



    Em que pese também as considerações expostas pelo(a) Douto(a) Julgador(a) após o processamento e julgamento da lide, recorreram estes causídicos da Respeitável Sentença por entenderem que estão presentes os requisitos para reconhecimento do benefício requestado, qual seja: a concessão de benefício previdenciário pensão por morte para dependente de servidor público militar estadual.



    Todavia, em sede recursal, a TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ entendeu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, pois ‘Não obstante a juntada de certidão de casamento (ID 4913019), confrontando-a com as demais provas carreadas aos autos, como depoimento de testemunhas colhidos em audiência, afere-se que a parte autora já estava separada de fato há mais de dois anos, e não recebia qualquer auxílio do instituidor da pensão, razão pela qual resta desconfigurado o direito à percepção de pensão por morte’. 



    Foi interposto o apelo extremo, este negado ‘face a incidência da Súmula 279 do STF e quanto aos Temas 660 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.’” (documento eletrônico 1, pp. 2-4; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que o ato impugnado, por supostamente valorar apenas os elementos probatórios trazidos pela parte beneficiada, desobedeceu os seguintes comandos do STF: (i) Tema 339 de Repercussão Geral; (ii) Súmula 268/STF; e (iii) Tema 136/RG.



    Ao final, requer:



    “Preliminarmente, o deferimento da Tutela Provisória de Evidência (art. 311, CPC), amparado na presente manifestação, para condenar o ESTADO DO CEARÁ ao reconhecimento do benefício previdenciário almejado e conceder PENSÃO POR MORTE À RECLAMANTE COM DATA RETROATIVA AO MOMENTO DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DER JUL/2018, haja vista a total clarividência do atendimento aos requisitos do benefício perseguido;



    [...]



    Por fim, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão ora questionada e/ou adequando-a em conforme com a Súmula aos comandos citados nesta peça vestibular, observando as regras contidas no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil (CAPÍTULO IX, DA RECLAMAÇÃO).” (documento eletrônico 1, pp. 18-19; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



     A reclamação é improcedente, pois o paradigma invocado, constante na Súmula 268/STF, não atende ao requisito necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. Em relação ao Tema 339/RG, não houve descumprimento do paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o Tema 136/RG não se aplica ao caso concreto.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso). De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735- AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62943/MT, DJe de 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe de 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe de 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe de 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe de 5/12/2023.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Passo à análise da reclamação quanto à alegação de afronta ao Tema 339/RG. 



    No julgamento do AI 791.292/PE - Tema 339 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Por sua vez, o ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “Acerca do tema, bom que se refira a necessidade de observância da legislação vigente à época do falecimento do instituidor, consoante disposição expressa nas súmulas 340 do STJ e 35 do TJCE, in litteris: 



    Súmula 340, do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 



    Súmula 35, TJCE: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, assim como à transmissão desse benefício, é aquela vigente na data do óbito do instituidor.



    A Constituição Estadual, por seu turno, à época do falecimento do de cujus, continha em seu art. 331 a seguinte determinação:



    Art. 331. O Sistema Único de Previdência Social de que trata o artigo anterior será organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, e será mantido mediante contribuição previdenciária, dos ativos, inativos e pensionistas, na alíquota mínima de onze por cento sobre as respectivas remuneração, proventos e pensões, além de contribuição do próprio Estado do Ceará, conforme disposto em Lei. 



    § 1° O Sistema Único de Previdência Social mantido por contribuição previdenciária, atenderá, nos termos da Lei, a: 



    (...) 



    II – pensão por morte do segurado em favor dos dependentes seguintes, provada a dependência econômica na forma definida em Lei: 



    a) o cônjuge supérstite, o companheiro ou a companheira e o ex-cônjuge separado juridicamente ou divorciado, desde que, nos dois últimos casos, na data do falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia devidamente comprovada, observado o percentual fixado, que incidirá sobre a cota que couber ao cônjuge ou companheiro no rateio da pensão com os beneficiários de outras classes. 



    (...) 



    §5º A pensão decorrente de contribuição paga por qualquer ocupante de cargo, função ou emprego público da administração direta, autárquica e fundacional, ou por membros de quaisquer dos Poderes do Estado, inclusive do Ministério Público, somente poderá ter como beneficiários o cônjuge supérstite, a companheira ou o companheiro, e os filhos menores do segurado, sendo vedada a designação legal ou indicação de quaisquer outros beneficiários, inclusive netos, ressalvados os casos de tutela judicial e de invalidez, sempre que demonstrada a dependência econômica. A pensão será paga metade às pessoas indicadas na letra "a" do inciso II do § 1º, deste artigo, em quotas iguais, salvo se verificados percentuais de pensão alimentícia, que serão observados, e metade, em partes iguais, aos indicados nas letras "b" e "c" do inciso II do § 1º, deste artigo. 



    §6° Na falta dos beneficiários indicados na alínea “a” do inciso II, do § 1°, por qualquer motivo, inclusive a perda superveniente da condição de beneficiário, a pensão por morte será paga integralmente aos beneficiários indicados nas alíneas “b” e “c” e vice-versa, observando-se sempre, na forma de rateio entre os concorrentes, o disposto nos parágrafos anteriores, inclusive quanto à incidência do percentual de pensão alimentícia, se existente, não podendo a quota percebida pelo cônjuge separado juridicamente ou ex-cônjuge divorciado, em qualquer hipótese, superar o percentual fixado a título de pensão alimentícia.



    Por seu turno, a Lei Complementar n° 12/1999 dispõe sobre a instituição do Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, assim dispondo acerca dos seus dependentes no artigo 6º:



    Art. 6º O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, de que trata esta Lei Complementar, de caráter contributivo, proporcionará cobertura exclusiva aos segurados, contribuintes do Sistema, e seus respectivos dependentes, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios entre o Estado e seus Municípios.



    § 1º Os dependentes previdenciários, de que trata o caput deste artigo, são: 



    I - o cônjuge supérstite, o companheiro ou a companheira que vivam em união estável como entidade familiar, inclusive por relação homoafetiva, e o ex-cônjuge separado, inclusive de fato, ou divorciado, desde que, nos 2 (dois) últimos casos, na data do falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia devidamente comprovada, observado o percentual fixado, que incidirá sobre a cota que couber ao cônjuge ou companheiro no rateio da pensão com os dependentes indicados nos incisos II e III deste artigo; 



    (...) 



    § 2º A dependência econômica é requisito para o reconhecimento do direito dos dependentes indicados no § 1º, deste artigo, ao benefício de pensão, sendo presumida, de forma absoluta, em relação ao cônjuge supérstite, companheiro, companheira e ao filho de até 21 (vinte e um) anos de idade, ressalvado o disposto nesta Lei Complementar. 



    (...) 



    § 4º Para os efeitos desta Lei, cessa, a qualquer tempo, a condição de dependente previdenciário: 



    (...) 



    III - no caso de cônjuge separado de fato há mais de 2 (dois) anos, quando não comprovada a percepção de verba alimentícia do segurado, mediante a apresentação de documentação idônea, a critério da Administração;



    Da análise da legislação supracitada, depreende que não basta tão somente a alegação de que era cônjuge do instituidor da pensão. É necessário comprovar que não estava separada de fato há mais de dois anos, ou que recebia verba alimentícia do segurado. 



    Não obstante a juntada de certidão de casamento (ID 4913019), confrontando-a com as demais provas carreadas aos autos, como depoimento de testemunhas colhidos em audiência, afere-se que a parte autora já estava separada de fato há mais de dois anos, e não recebia qualquer auxílio do instituidor da pensão, razão pela qual resta desconfigurado o direito à percepção de pensão por morte. 



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso, para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.” (documento eletrônico 3, pp. 275-277; grifos no original)



    Da leitura do acórdão impugnado, constato que este se encontra devidamente fundamentado, de modo que é impróprio falar-se em violação do Tema 339 da Repercussão Geral.



    Ao contrário, verifico que a autoridade reclamada, ao analisar a legislação vigente à época do falecimento do instituidor, entendeu ser necessário comprovar que a reclamante não estava separada de fato há mais de dois anos, ou que recebia verba alimentícia do segurado. Em seguida, ao exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que “a parte autora já estava separada de fato há mais de dois anos, e não recebia qualquer auxílio do instituidor da pensão, razão pela qual resta desconfigurado o direito à percepção de pensão por morte”. 



    No ponto, cabe ressaltar que, para se chegar à conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Nesse sentido, confira-se julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...]



     4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 55.020 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2022)



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERECEIROS NO POLO PASSIVO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INCLUSÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]



     2. Uma vez delimitada pela instância ordinária a moldura fática retratada nos autos, inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento de fatos e provas a fim de alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Juízo de origem, dado o entendimento desta Corte de que é inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso ou ação próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.073 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2024)



    Por fim, o enunciado do Tema 136/RG tem a seguinte redação:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” 



    Como se observa, não existe relação entre o precedente invocado e a questão em debate nos autos, pois, na origem, não se trata de ação rescisória.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator